Tribunal: TJSP
Processo: 2079731-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a antecipação de progressão ao regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente reincidente específico que, atualmente, encontra-se recolhido sob o regime intermediário, cujo requisito objetivo para progressão será preenchido somente em 24.03.2021. Não obstante, também ausentes os requisitos do art. 117

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a antecipação de progressão ao regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente reincidente específico que, atualmente, encontra-se recolhido sob o regime intermediário, cujo requisito objetivo para progressão será preenchido somente em 24.03.2021. Não obstante, também ausentes os requisitos do art. 117 da LEP, tornando inviável o recolhimento domiciliar. Ademais, em observância a Recomendação no 62/2020 do CNJ, denota-se que, in casu, o paciente vem recebendo os cuidados necessários à sua condição de portador de bronquite, e inexiste notícia, nos autos, de que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19. Inexistência de constragimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079731-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente COSME DA
SILVA CARVALHO JUNIOR e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079731-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2079731-16.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: PRISCILA DOMICIANO DA SILVA (Defensoria Pública)
Paciente: Cosme da Silva Carvalho Junior
VOTO No 22.815
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a antecipação
de progressão ao regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão
de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente reincidente específico
que, atualmente, encontra-se recolhido sob o regime intermediário,
cujo requisito objetivo para progressão será preenchido somente
em 24.03.2021. Não obstante, também ausentes os requisitos do
art. 117 da LEP, tornando inviável o recolhimento domiciliar.
Ademais, em observância a Recomendação no 62/2020 do CNJ,
denota-se que, in casu, o paciente vem recebendo os cuidados
necessários à sua condição de portador de bronquite, e inexiste
notícia, nos autos, de que a unidade prisional não esteja adotando
as medidas necessárias à prevenção da disseminação da
COVID-19. Inexistência de constragimento ilegal. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de COSME DA SILVA CARVALHO JUNIOR,
contra ato do MM. Juíza de Direito, Dra. Renata Biagioni, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru, sob a alegação de estar
o
paciente
sofrendo
constrangimento
ilegal,
consistente
no
indeferimento de seu pedido de concessão de prisão domiciliar.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente é portador de bronquite e cumpre pena privativa de liberdade
em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes,
encontrando-se recolhido em unidade prisional sob o risco de contrair
o novo coronavírus, razão pela qual deve ser progredido
antecipadamente ao regime aberto, ou cumprir a pena sob a forma de
recolhimento domiciliar, seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079731-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a qual trata de medidas de contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a sua subsequente confirmação, para que o paciente seja
progredido antecipadamente ou lhe seja concedida a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 54/57).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 60/61) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da impetração (fls. 65/68).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Consoante as informações prestadas pela
autoridade impetrada (fls. 60/61), reincidente específico, o paciente
resgata, atualmente, a pena total de 5 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de
entorpecentes, com término previsto para 11 de janeiro de 2022,
observando-se que foi progredido, recentemente (22.01.2020), ao
regime semiaberto, cujo preenchimento do requisito objetivo para
nova progressão ao regime mais brando somente será alcançado em
24 de março de 2021 (fls. 34/35).
A defesa postulou, na origem, a concessão de
recolhimento domiciliar ao paciente, sendo o pleito indeferido pela
autoridade impetrada, em 22 de abril p.p.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio da
presente via heroica, uma vez que o paciente somente alcançará o
lapso para nova progressão em 24.03.2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079731-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse
diapasão,
insta
ressalta
que
a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, que trata do atual contexto de
pandemia, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso
concreto e verificar o eventual cabimento de prisão albergue
domiciliar, com fundamento no art. 117 da LEP.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
pretendida concessão de recolhimento domiciliar, com base na
aludida recomendação, porquanto, de acordo com o relatório
elaborado pela diretoria técnica da unidade prisional (fl. 41), o
paciente vem recebendo os cuidados necessários à sua condição de
portador de bronquite, observando-se, ademais, não ter restado
comprovado, pela documentação acostada aos autos, que a
penitenciária onde se encontra ele recolhido não esteja adotando as
medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator